Tribunal: TJPA
Processo: 0000818-74.2011.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000818-74.2011.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: PAULO SERGIO DA SILVA RODRIGUES , DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME SEM A DEVIDA CONVOCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em 2º lugar no concurso público para o cargo de Técnico em Agropecuária, regido pelo Edital nº 001/2007 do Município de Tailândia/PA, com previsão de 4 vagas. Embora tenha cumprido todas as etapas do certame, não foi nomeado até o término do prazo de validade do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital tem direito líquido e certo à nomeação, mesmo após expirado o prazo de validade do concurso, quando a Administração não demonstrou a desnecessidade do cargo nem a nomeação de todos os aprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento consolidado do STF (RE 598.099/MS – Tema 784), o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, salvo em situações excepcionais justificadas pela Administração.

4. A inércia do Município em nomear o impetrante, sem comprovar a inexistência de necessidade ou qualquer razão de interesse público relevante, configura violação ao direito subjetivo à nomeação.
5. A expiração do prazo de validade do concurso, por si só, não afasta esse direito quando a nomeação não ocorreu por omissão da Administração, conforme jurisprudência reiterada do STF, STJ e deste Tribunal.

6. Inexistência de ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal, por se tratar de autoridade máxima da Administração local, com competência para nomeação em cargo público.

7. Segurança concedida em primeiro grau com acerto, garantindo ao impetrante o direito à nomeação para o cargo ao qual foi aprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital tem direito subjetivo à nomeação, mesmo após expirado o prazo de validade do concurso, quando a omissão da Administração impede o provimento do cargo.
2. A inércia do Poder Público em nomear candidatos aprovados dentro das vagas ofertadas viola os princípios da legalidade, da proteção à confiança e da segurança jurídica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação Cível nº 0000818-74.2011.8.14.0074.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tailândia, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0000818-74.2011.8.14.0074
, ajuizado por
PAULO SÉRGIO RODRIGUES DA SILVA
em face de ato atribuído ao
PREFEITO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA
.

Na inicial, o impetrante relata que participou do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2007, para provimento de cargos na Administração Municipal, tendo concorrido ao cargo de Técnico em Agropecuária, que previa quatro vagas, sendo aprovado em segundo lugar.

Argumenta que cumpriu todas as etapas do certame, inclusive apresentação documental, conforme edital de convocação, mas, mesmo assim, não foi nomeado até o término do prazo de validade do concurso, que foi homologado em 04/12/2008 e expirou em dezembro de 2010, sem prorrogação.

Aduz não ter havido provimento de todas as vagas e não ter sido declarada a desnecessidade do cargo, o que lhe conferiria direito subjetivo à nomeação, e por isso busca em juízo a concessão de segurança, com pedido liminar.

O Município de Tailândia apresentou informações, sustentando que a aprovação em concurso público não gera direito líquido e certo à nomeação, pois tal direito seria mera expectativa, sujeita à conveniência e oportunidade da Administração, especialmente porque o prazo de validade do concurso já havia expirado. Alegou, ainda, ausência de direito líquido e certo e defendeu a improcedência do
mandamus
.

A sentença reconheceu o direito do impetrante à nomeação, considerando que, aprovado dentro do número de vagas previstas em edital, adquiriu direito subjetivo à nomeação, não mais se tratando de mera expectativa de direito. Assim, concedeu a segurança, determinando à Administração Municipal a nomeação do impetrante para o cargo de Técnico em Agropecuária.

Irresignado, o Município de Tailândia interpôs a presente Apelação, suscitando inicialmente a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a autoridade coatora deveria ser a Secretaria de Administração Municipal, e não o Prefeito.

No mérito, reiterou que não há direito líquido e certo à nomeação, visto que o mandado de segurança foi impetrado após o prazo de validade do concurso, não havendo, assim, respaldo legal ou jurisprudencial para a concessão da ordem.

Ressaltou, ainda, que a aprovação em concurso público confere apenas expectativa de direito, salvo em hipóteses excepcionais, inexistentes no caso concreto.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Apresentadas as Contrarrazões, o recorrido defendeu a manutenção da sentença recorrida, aduzindo que a aprovação dentro do número de vagas ofertadas gera direito subjetivo à nomeação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença, ressaltando que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital possui direito subjetivo à nomeação, especialmente após expirado o prazo do concurso sem a devida convocação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Acerca do assunto, a Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, os incisos seguintes, III e IV, a seguir reproduzidos, do mesmo artigo 37, da CF/88 trazem a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação.

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV -
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante do prazo de validade do concurso (inciso III), não há dúvidas de que o candidato aprovado tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória (inciso IV).

Bem assim, a discussão em comento está no fato do candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas no edital ter direito líquido e certo de ser nomeado, ou mera expectativa de direito à nomeação ou se compete à Administração, dentro de seu poder discricionário, nomear os candidatos aprovados de acordo com a sua conveniência e oportunidade.

A respeito do tema, necessário frisar que antigamente, a jurisprudência dominante era no sentido de que o candidato aprovado em concurso público, ainda que dentro do número de vagas, teria mera expectativa de direito à nomeação, podendo a Administração, motivadamente, optar por não nomear nenhum candidato aprovado
[1]
.

Todavia, tendo em vista que a conduta de não nomear nenhum candidato ou nomear em número inferior às vagas ofende, sem sombra de dúvidas, os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança gerada nos administrados, tanto o STF como o STJ passaram a adotar posicionamento distinto, no sentido de que o
candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação
[2]
.

Ante tais considerações, constato que o presente caso não se refere à mera expectativa de direito quando da aprovação em

concurso

público, de acordo com entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, de fato, há direito líquido e certo à nomeação dos candidatos

aprovados dentro do número de vagas previsto no edital,
mesmo que o prazo

de vigência do certame tenha expirado.

Firmo tal premissa levando em conta entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, que firmou entendimento de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação.

Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em

concurso

público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação
. 2. O

candidato

ora recorrente foi aprovado em concurso público para provimento de cargos de motorista no quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, obtendo a 7ª colocação na lista classificatória, em um total de 10 vagas previstas no edital de abertura do certame, deixando, no entanto, de ser nomeado pela Administração durante o
prazo
de validade

do referido concurso público. 3. Recurso ordinário provido para que seja o recorrente nomeado para o cargo de Motorista, dando-se posse ao mesmo, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios. (STJ - RMS: 30539 PR 2009/0184285-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015)
(grifo meu)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -

CONCURSO

PÚBLICO - CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CERTAME EXPIRADO

- DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
- LIMINAR - REQUISITOS - COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1.
O

candidato

aprovado em

concurso

público, com o
prazo
de

validade expirado e classificado dentro do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação, independentemente de circunstancias internas da Administração Pública, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.
2. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0433.14.036512-6/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2015, publicação da súmula em 29/06/2015)
(grifo meu)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TENENTE PORTELA. TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ÁREA INDÍGENA. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DA VAGAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME

EXPIRADO. NOMEAÇÃO E POSSE. LIMINAR. 1. Considerando que a impetrante classificou-se dentro do número de vagas previsto no edital, deixando, no entanto, de ser nomeada dentro do
prazo
de

validade

do certame, em sede de cognição sumária, é detentora do direito subjetivo à nomeação
. 2. Os argumentos do Município para justificar a ausência de nomeação da candidata (cessação da necessidade de contratação de profissionais para atuar na saúde da reserva indígena) não restaram suficientemente demonstrados. Ademais a questão deverá ser inicialmente apreciada pelo Julgador a quo, respeitando-se o contraditório. 3. Liminar deferida na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento N° 70063487292, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 29/04/2015)
(grifo meu)

Não obstante, compulsando os autos verifico que o resultado do certame foi homologado em 04/12/2008, pela publicação do DOE nº 31311, com validade de dois anos, conforme item 29 do edital.

Ainda, é valido ressaltar que antes de ser deflagrado qualquer concurso público, há um processo administrativo anterior que analisa a necessidade de pessoal e a disponibilidade financeira do ente público, dentre outras questões relevantes.

Tal processo culminará na publicação do edital do concurso, instrumento pelo qual há a divulgação à população do quantitativo de novos funcionários que a Administração Pública necessita e as regras que regerão o certame.

Ademais, destaco ainda que, o edital,
a priori
, faz lei entre as partes e se o Município de Tailândia realizou concurso público e divulgou um determinado número de vagas é porque precisava que essas vagas fossem preenchidas pelos candidatos aprovados, ou seja, nesse caso os aprovados têm direito à nomeação e empossamento.

Consigno que neste E. Tribunal, há julgados semelhantes ao ora enfrentado, adotando o mesmo posicionamento aqui fundamentado. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE UMA VEZ PRESENTE O RISCO DE QUE O CANDIDATO NÃO SERÁ CHAMADO. LIMINAR MANTIDA.

1 ? O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expetativa de direito, havendo o risco de a Administração não convoca-lo. 2 - Precedentes dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3 ? Decisão mantida em todos os seus fundamentos.

4 - Decisão unânime.

(2016.00978002-13, 157.093, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07/03/2016, Publicado em 17/03/2016)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ? PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO LIMINAR. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NUMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL. REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 837311 RG / PI ? PIAUÍ. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR AFASTADA.

I ? De início consigna-se que a "vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público" (AgRg no AREsp 15.804/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/03/2013).

II - Os aprovados em concurso público dentro das vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação, desde que observadas algumas situações. i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

III - Na esteira da posição do Superior Tribunal de Justiça, a Administração Pública, ao publicar o edital e estabelecer o número de vagas a serem preenchidas, exerce seu legítimo poder discricionário, materializando-o através da prática de um ato vinculado.

- Por tal razão, o candidato aprovado em concurso público dentro das vagas previstas no Edital, possui direito subjetivo à nomeação, e não apenas expectativa de direito, sendo desnecessário, nessa hipótese, perquirir a existência de contratação precária de funcionários, tampouco a eventual preterição na ordem de classificação.

IV - In casu, reconhece-se, o direito subjetivo à nomeação do candidato devidamente aprovado no concurso público, pois houve a comprovação de que o impetrante foi aprovado e classificada no 57º lugar para o cargo de Agente de Vias Públicas, para um total de 100 vagas ofertadas no edital, bem como a propositura da ação mandamental ocorreu dentro dos 120 dias após a expiração do prazo de validade do certame, circunstância suficiente a autorizar a reivindicação do impetrante à nomeação, na esteia da tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837311 RG / PI ? PIAUÍ.

V - No que de refere ao argumento do Município de Belém de que

a lei não prevê o número de vagas ofertadas no edital e, por isso, os impetrantes não poderiam ser nomeados, não merece prosperar, tendo em vista que o edital, a priori, faz lei entre as partes e se o Município de Belém realizou concurso público e divulgou um determinado número de vagas (100 vagas) é porque precisava que essas vagas fossem preenchidas pelos candidatos aprovados, ou seja, nesse caso os aprovados têm direito à nomeação e empossamento. Precedente do TJPA Acórdão n. 157.093.

VI - Finalmente, também não merece guarida a alegação de impossibilidade de cumprimento da liminar pelo advento de Lei Municipal que teria extinto os cargos ofertados no certame, pois a referida legislação é fato novo, o qual dependeria de prova de sua veracidade, na primeira oportunidade de pronunciamento nos autos, ou seja, com este recurso, o que não ocorreu, quedando o tema precluso, por força do art. 333, inciso II, 337 e 473, do CPC/73.

VII ? Agravo interno conhecido e improvido.

(2016.04739121-84, 168.108, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 24/11/2016, Publicado em 28/11/2016)

Desta feita, não vislumbro incorreção na sentença
a quo
que concedeu a segurança, ao impetrante, devendo ser mantida na íntegra a decisão apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]

STF: AI 373.054/SP, Rel. Min. ELLEN GRAICE, DJ 27.09.2002; RE-AgR 421.938/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 02.06.2006. STJ: RMS 11.986/ES, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ 10.02.2003; RMS 15.203/PE, Rel. Min. FELIZ FISCHER, DJ 17.02.2003; MS 9909/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ 30.03.2005.

[2]
STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, julg.: 10.08.2011. Precedente: RE 227480/RJ, Rel. Min. MENEZES DIREITO, rel. p/ o acórdão Min. CARMEN LÚCIA,
DJe 16.09.2008.
Alguns precedentes do STJ: RMS 27508/DF. Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 18.05.2009. No mesmo sentido: REsp 1.220.684/AM, Rel. Min. CASTRO MEIRA, julg.: 03.02.2011.

Belém, 29/07/2025